Tribunal: CARF
Processo: 36266.000026/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.000026/2006-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE HEBRAICO BRASILEIRA RENASCENÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1994 a 30/06/2003
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110
IMUNIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A imunidade de contribuições previdenciárias conferida a entidades beneficentes
de assistência social pela Constituição Federal está condicionada aos
cumprimento de requisitos previstos em lei. A ausência de comprovação de que o
contribuinte cumpria os requisitos legais para o reconhecimento da condição de
entidade imune à época dos fatos geradores torna-o sujeito ao pagamento das
contribuições previdenciárias.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente para
realizar fiscalizações e para lavrar o respectivo auto de infração quando constatar
a falta de cumprimento, quer da obrigação tributária principal, quer da acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.000026/2006-88
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1063 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 1012 e ss) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra R. Decisão de não reconhecimento de direito creditório relativo a valores que teriam sido
recolhidos indevidamente referentes ao Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT), no período de
07/1994 a 06/2003, no montante de R$ 1.202.467,32 (um milhão duzentos e dois mil
quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos).
Segundo o Acórdão recorrido:
1. Trata-se de requerimento de restituição de valores recolhidos ao INSS (fls. 01/17)
protocolado em 30/09/2003, onde a requerente alega que, não obstante ser contemplada
com a imunidade contida no Art. 55, da Lei 8.212/91, equivocadamente, recolheu ao
INSS valores referentes ao Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT), no período de
07/1994 a 06/2003, no montante de R$ 1.202.467,32 (um milhão duzentos e dois mil
quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), razão pela qual solicita a
restituição dos referidos valores, indevidamente recolhidos, nos termos do art. 247 do
Decreto 3.048/1999 c/c a Instrução Normativa INSS/DC no 67, de 10 de maio de 2002 e
Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI n° 51, de 28 de julho de 1996.
1.1. A autoridade fiscal responsável pela análise do pedido de restituição, no despacho
de fls. 557, após várias considerações em relação ao procedimento da requerente,
principalmente em relação à recusa em apresentar a documentação necessária para a
verificação do cumprimento dos requisitos do Art. 55, da Lei 8.212/91, solicitada por
meio dos ofícios de fls. 547/548. 556 e 545/552 -, propôs a realização de auditoria fiscal
na entidade.
1.1.2. Durante o procedimento de fiscalização foram solicitados vários documentos,
esclarecimentos e informações à requerente, conforme Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD (fls. 563 e 564), com o objetivo de se
comprovar se a mesma, realmente, no período dos recolhimentos "indevidos", cumpria
os requisitos previstos no Art. 55, da Lei 8.212/91 para ter direito à isenção alegada.
Como não houve a apresentação dos referidos documentos, a autoridade fiscal lavrou o
Auto-de-Infração DEBCAD 35.534.800-5, por descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 32, III, da Lei 8.212/91.
1.1.3. A autoridade fiscal responsável pela análise do pedido de restituição,
considerando que o mesmo somente poderia ser deferido se a requerente comprovasse
que no período dos recolhimentos supostamente indevidos, efetivamente atendia todos
os requisitos da isenção (art. 55, da Lei 8.212/91) e, ainda, considerando que a
requerente se recusou a apresentar a documentação solicitada para este fim, indeferiu o
pedido de restituição em 09/09/2005, conforme despacho de fls. 567/568 e 570.
1.2. Devidamente intimada, em 02/12/2005 da decisão de indeferimento do seu pedido
de restituição (fls. 570), a requerente, em 03/01/2006 interpôs Recurso Voluntário ao
CRPS, conforme instrumento de fls. 572/644, alegando em síntese:
1.2.1. que apresentou plausíveis fundamentação e documentos que comprovam e
ratificam o seu direito à restituição e, no curso do feito, atendeu todas as exigências
emanadas da fiscalização para fins de complementação de documentos (fls. 547 a 554);
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

1.2.2 que se denota que a fiscalização requereu documentos outros que excedem a sua
competência e ainda, estranhos à verificação para a concessão ou manutenção da
isenção de contribuições sociais relativas à quota patronal;
1.2.3 que embora tenha apresentado toda a documentação solicitada, a fiscalização, sem
justificativa, lavrou o Auto-de-Infração n° 35.634.800-8, em 09/06/2005, contra qual
ofertou impugnação e, em fase da Decisão-Notificação n° 21.402.4.0222/2005, interpôs
o competente recurso voluntário em 19/12/2005,
1.2.4.que não houve motivo justificável para a lavratura do AI, uma vez que a
impugnação ao TIAD foi apresentada no dia 07/08/2005 e o AI foi lavrado em
09/08/2005, sendo patente a intolerância e a má-fé do agente fiscal, uma vez que sempre
disponibilizou a documentação necessária para a averiguação da sua natureza de
entidade beneficente de assistência social;
1.2.5 que é entidade portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social (CEAS)
com validade até março de 2006, além de ter sido declarada de utilidade publica federal,
estadual e municipal, de modo que é inequívoca a sua condição de entidade beneficente
de assistência social , em razão dos títulos auferidos pelos órgãos competentes, sendo
portanto, cumpridora de todos os requisitos relativos à imunidade, preceituados pela
legislação vigente e recepcionada pela CF/88;
1.2.6. que faz jus ao direito adquirido à imunidade previdenciária, nos termos do
parágrafo 10 do Art. 55 da Lei 8.212/91, tendo em vista que, conforme devidamente
comprovado, é possuidora dos títulos de entidade assistencial e reconhecida como de
utilidade pública federal e estadual e possuidora do CEAS, pois é entidade sem fins
lucrativos, de caráter educativo, técnico, cultural, filantrópico e de assistência social
desde a sua fundação em 21 de abril de 1922;
1.2.7 que não há que se falar que a recorrente não demonstrou que efetivamente atende
os requisitos para se manter isenta, tendo em vista que não obstante a mesma atenda as
exigências da lei previdenciária, a autoridade administrativa deve ater-se de que a
entidade possui direito adquirido, o que é protegido pela Lei Máxima em nosso Pais
(art. 5o, XXXVI da CF/88);
1.2.8. que é cumpridora de todos os requisitos, uma vez que é detentora do CEAS, de
títulos de utilidade pública, não remunera e nem concede vantagens a seus diretores,
conselheiros ou associados e pratica a assistência social Aqueles a quem dela
necessitam, por meio de vários projetos assistenciais direcionados As comunidades que
atende;
1.2.9.que a entidade forneceu todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis,
uma vez que aludidos apontamentos que demonstram a prestação de assistência social
e/ou a gratuidade praticada, compõem os relatórios de atividades apresentados
periodicamente ao INSS, não subsistindo, portanto, a alegação de que a entidade deixou
de cumprir exigência preconizada na legislação previdenciária e tampouco, colocou
óbice fiscalização;
1.2.10.que se a entidade é detentora ao direito à imunidade, deve-se observar os
requisitos do art. 55 e não o cumprimento do Art. 22, inciso III, ambos da Lei 8.212/91;
1.2.11.que também não prospera a argumentação de que a entidade não é fiscalizada
desde de 10/90, uma vez que o INSS procedeu fiscalização a pedido do CNAS, através
do oficio CNAS/MPAS/N° 1.173, de 18 de junho de 2001, para instruir processo de
renovação do CEAS, sendo que após as devidas diligências fiscais, o CNAS deferiu, em
grau de reconsideração, o pedido de renovação do certificado;
1.2.12. que não é da competência do INSS analisar se determinada ação assistencial é
ou não "assistência social", nos termos estabelecidos pelo Decreto n° 2.536, de abril de
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

1998, com suas alterações dadas pelo Decreto n° 3.504, de 13 de junho de 2000, que
regulamenta os critérios para a obtenção do CEAS, pois referido atributo é conferido, ao
Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS (conforme Parecer CJ n°
2.272/2000 e Parecer/CJ/MPS no 3.009,/2003), sendo, portanto, injustificável a
exigência de documentos e informações constantes no Art. 32, III, da Lei 8.212/91, que
são estranhos para certificar as atividades assistenciais promovidas pela entidade,
justificando-se apenas a demonstração de gratuidade por meio de bolsas de estudo, caso
houvesse delegação expressa do CNAS, o que não foi comprovado pelo agente
fiscalizador;
1.2.13. que todas as informações que refletem e comprovam o caráter assistencial da
entidade estão demonstrados pelos relatórios de atividades apresentados anualmente ao
INSS, salientando-se que as instituições não precisam comprovar a aplicação de 20%
(vinte por cento) de suas rendas em promoção de atividades de assistência social para
que façam jus à imunidade prevista no art. 195, § 7°, posto ser este requisito exigido
única e exclusivamente para a concessão ou manutenção do CEAS;
1.2.14. que além do relatório de atividades, a entidade também disponibilizou vários
outros documentos que comprovam o seu direito à isenção e à restituição solicitada,
razão pela qual não se justifica a decisão que indeferiu o pedido de restituição em
virtude da suposta falta de informações e colaboração para esclarecimentos dos fatos, o
que demonstra um total equivoco na interpretação da legislação previdenciária;
1.2.15. que considerando a existência de Pareceres, citados na impugnação, em que a
Consultoria Jurídica do MPAS tem manifestado o seu entendimento diante de um caso
semelhante ao presente, tem, portanto, força vinculante no âmbito do Ministério e aos
órgãos autônomos e entidades vinculadas, nos termos do art. 11, inciso II e artigo 42, da
Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; do art. 19 da 520/2004 e do
Regimento Interno do CRPS;
1.2.16.que a emissão do TIAD e a lavratura do AI foram embasadas em alegações e
exigência de documentos que fogem à competência do órgão fiscalizador, o que implica
na apuração de responsabilidade do ente fiscal, uma vez que o representante da
Administração deve agir em estrita observância ao que a lei determina, observando os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
consoante preconiza o artigo 37 da Constituição Federal;
1.2.17. que cabe a invocação à ordem constitucional que diz que ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou seja, a não
comprovação pela fiscalização da delegação de competência do CNAS para a
verificação de documentos inerentes a percentual de gratuidade oferecido por meio de
bolsas de estudos, função essa exercida pelo CNAS quando do requerimento ou
renovação do CEAS;
1.2.18. que não obstante constar no Oficio n° 206/2005/UARP , de 09 de setembro de
2005, que foi indeferido o pedido de restituição referente ao período de 09/98 a
07/2003, restou imposto pelo INSS, para apreciação do pedido de restituição, o período
de 5 (cinco anos), ressaltando que expressamente requereu o período de 07/94 a
06/2003;
1.2.19. que não cabe ao INSS discutir a comprovação do não repasse para o custo do
bem ou serviço oferecido à sociedade, para efeito de compensação ou restituição de
valores indevidamente recolhidos a titulo de contribuição social, conforme o disposto na
Portaria MPAS n° 8.927/2000;
1.2.20. que se verifica incongruência e contradição na decisão, ora recorrida, uma vez
que indefere o pedido e na parte dispositiva propõe o arquivamento do processo,
preterindo do direito de defesa, pois o dispositivo do decisum confunde-se com a
assertiva de indeferimento do pedido de restituição, pois se ha a propositura de
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

arquivamento, resta, a principio, o entendimento de que o mérito da questão não foi
apreciado, razão pela qual é patente a sua nulidade, consoante dispõe o artigo 31 da
Portaria n° 520, de 19 de maio de 2004;
DO PEDIDO
2. Pelo exposto a empresa requer que seja acolhido o recurso e, no mérito, dado total
provimento, para reformar o parecer fiscal anexado ao Oficio n° 206/2005/UARP Braz
Leme, exarado pela SRP de São Paulo — Norte, tendo em vista a nulidade da decisão
proferida;
2.1. Requer, por fim, que seja dado total procedência ao pedido de restituição de SAT,
uma vez que é detentora do direito adquirido de imunidade a contribuições sociais,
consoante preconiza a Lei n° 3.577 de 1959 e que restou assegurado pelo art. 195, § 7o
da Constituição da República e do § 1° do art. 55 da Lei 8.212/91, cumpridora de todos
os requisitos para a manutenção de sua imunidade e, ainda, restou patente que agiu em
conformidade com a legislação em vigor, no que tange à apresentação dos documentos
cuja análise compete à fiscalização do INSS.
DAS CONTRA-RAZOES
3. A autoridade fiscal ofereceu contra-razões As fls. 725/740, onde rebate as alegações
da empresa e solicita que seja negado provimento ao recurso interposto e mantida
integralmente a decisão, ora guerreada.
3.1. Os autos foram encaminhados ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que,
posteriormente os encaminhou à Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes.
3.2. Em cumprimento ao disposto no art. 1° da Portaria 2 CC n°14, de 09/12/08,
encaminhou os autos à. DERAT São Paulo, que encaminhou o processo à DRJ para
julgamento.
É o relatório
O Acórdão proferido pela DRJ restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1994 a 30/06/2003
1. Somente será devida a restituição de contribuições previdenciárias na hipótese de
recolhimento indevido. Se a requerente não comprova o seu direito A isenção, não cabe
a restituição de valores recolhidos a titulo de contribuições previdenciárias (quota
patronal) no respectivo período.
2. Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior A vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades
beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
3. Conforme o Parecer/CJ n° 2.901/2002, aprovado pelo Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social, As entidades isentas pela Lei n° 3.577, de 1959, que continuaram a
usufruir o beneficio após o Decreto-Lei n° 1.575, de 1977, apenas têm o direito de não
precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo, adequarem-se a
todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91), ficando sujeita a fiscalização
posterior. Não há direito adquirido A "isenção" ou ao CEBAS.
4.Para o período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, cabe ao Fisco
verificar se os requisitos para a isenção foram cumpridos, conforme dispõe o § 7° do art.
206, do Regulamento da Previdência Social. Ao CNAS competia, com exclusividade,
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

verificar se a entidade cumpre os requisitos do Decreto n° 2.536, de 6 de abril de 1998,
para obtenção ou manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos12/01/2011 (fls. 1041), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/02/2011 (fls. 1063 e ss), insurgindo-se contra a
decisão de 1a Instância, ao argumento de ter direito à restituição, na medida em que é entidade
beneficente de assistência social, e que, portanto, gozava de imunidade à época dos fatos.
Ressalta o pleno atendimento dos requisitos insertos no art. 55, da Lei 8.212/91,
as condições do art. 14, do CTN, e que fora certificada como entidade beneficente de assistência
social pelo órgão competente para tratar da matéria na esfera federal.
Assinala que: “A negativa ao pedido da recorrente pelo órgão fazendário
baseada na alegação de não apresentação de documentos necessários à comprovação do
cumprimento das exigências da Lei no 8.212, de 1991, por entender que a recorrente não teria
comprovado o seu direito à "isenção" relativamente à contribuição social do SAT — Seguro
Acidente de Trabalho, não pode prosperar como será devidamente demonstrado nestas razões
recursais. 41. Com efeito, a obtenção e manutenção de tais títulos, alguns renovados há mais de
40 (quarenta) anos, deflagram e comprovam a natureza de assistência social Sociedade
Hebraico Brasileira Renascença, fato que torna incontroversa sua dedicação filantropa,
imbuida em muito empenho no exercício de suas atividades sócio-assistenciais, principalmente
destinadas educação e à cultura da comunidade onde atua”(...) 53. Diante do exposto, merece
reparo o acórdão ora combatido, sob pena de violação da norma constitucional, sendo flagrante
a ilegalidade cometida pela autoridade julgadora, eis que os títulos acima citados, além do
estatuto social e dos relatórios de atividades apresentados ao órgão competente para avaliá-
los, comprovam de forma inatacável, a condição da recorrente de entidade beneficente de
assistência social, enfatizando que os títulos são a declaração material e ratificam a aludida
condição, não restando quaisquer dúvidas acerca da regularidade da atividade assistencial por
ela promovida”.
Salienta ter direito adquirido à imunidade, mas ainda que se admitisse não ser a
recorrente possuidora do direito adquirido à imunidade do SAT(a instituição possuía já o direito
à imunidade, devendo apenas, a partir de 1991 observar os requisitos estabelecidos para
renovação do CEAS), observa-se no caso em epígrafe que resta configurada a ilegalidade deste
ato, tendo em vista a ausência de instauração do devido processo legal para fins de emissão do
ato cancelatório de imunidade, que deveria iniciar-se por intermédio de uma Informação Fiscal.
99. Com efeito, a decisão administrativa ora combatida viola os princípios constitucionais aos
quais se subsumem a Administração. Pública, inclusive fiscal, dentre eles o da
proporcionalidade, razoabilidade e da moralidade, conforme passa a demonstrar. 100. Saliente-
se que, no caso em exame, não consta nos autos qualquer processo de Informa cão Fiscal (IF)
visando o cancelamento do beneficio previdenciário conferido anteriormente à entidade,
consoante a sistemática processual tributária em matéria previdenciária.(...) 111. Destarte, não
pode a fiscalização pretender que a imunidade relativa ao SAT da recorrente seja cassada sem
que haja o devido processo legal, com fundamento na mera alegação de não apresentação de
documentos (que, na verdade, foram apresentados) e TIADS. O fato da recorrente já ter direito
à imunidade antes da Lei n. 8.212, de 1991, não autoriza a fiscalização a cassar tal beneficio
sem o competente processo administrativo.(...) 113. Ora, se para qualquer entidade fazer valer o
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

seu direito à imunidade após 1991 deveria requere-lo e seus efeitos só seriam observados após
tal ato declaratório, claramente se vê a desproporcionalidade na atitude da fiscalização em
favor da Administração Pública e, em detrimento da segurança jurídica e da garantia jurídica
do administrado. Se após a Lei n. 8.212/91, instaurou-se a necessidade de processo fiscal para
concessão de isenção, não é razoável que o Fisco pretenda cassar tal beneficio sem o
correspondente processo administrativo.”
Afirma que a decisão da fiscalização não foi clara ao apontar quais requisitos
legais teriam sido descumpridos. Sob esse enfoque, alega a falta de motivação do ato
administrativo que leva a sua nulidade, cerceada a defesa.
Assinala a inexistência da obrigatoriedade de recolher contribuições ao SAT, e
que tem direito à restituição dos valores pagos por equívoco. Sob sua ótica : “168. Neste
contexto, sendo o SAT, tributo cujo lançamento é feito por homologação, o que pelos
comprovantes de arrecadação são exações em que grande parte de sua homologação ocorre de
forma tácita, encontra pacificado na doutrina e jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive
a majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legalidade de o contribuinte pleitear a
repetição (restituição ou compensação) dos valores recolhidos indevidamente pelo período de
10 (dez) anos, pois tal prazo contemplaria o cômputo de 5 (cinco) anos para efetivação da
homologação tácita/expressa (artigo 150, parágrafo e do CTN), acrescidos de mais 5 (cinco)
anos relativos ao prazo de repetição de indébito propriamente dito (artigo 168, inciso I do
CTN), ou seja, havia a somatória dos prazos para fins de repetição do indébito.(...) 179. Assim,
de acordo com entendimento adotado pelo STJ, a questão deve ser didaticamente tratada: Lei
Complementar n.2 118/2005 — prazo qüinqüenal a partir de sua vigência Vigência: 9/6/2005 5
(cinco) anos artigo 168, I= 9/6/2010 I) Para os recolhimentos efetuados até 81612000 (cinco
anos antes do inicio da vigência LC 118/2005) aplica-se a regra dos "cinco mais cinco"; II)
Para os recolhimentos efetuados entre 9/6/2000 a 8/6/2005 a prescrição ocorrerá em 8/6/2010
(cinco anos a contar da vigência da LC 118/2005); e III) Para os recolhimentos efetuados a
partir de 91612005 (inicio de vigência da LC 11812005) aplica-se a prescrição qüinqüenal
contada da data do pagamento. (...)182. Ante o exposto, conclui-se que, tendo em vista que o
pedido de restituição em epígrafe foi protocolado em setembro de 2003, o período
compreendido entre julho de 1994 e junho de 2003 não foi atingido pela prescrição como alega
a autoridade pública administrativa. Por outro giro, o prazo para repetição continua sendo
aquele resultante da combinação dos artigos 150, § 4. E 168, inciso I, ambos do CTN, sendo
perfeitamente cabível a efetivação de repetição de indébito em favor do contribuinte dos valores
recolhidos indevidamente, a titulo de quota patronal e de SAT, no prazo de 9 (nove) anos
anteriormente ao protocolo do pedido de restituição de indébito, que se deu em setembro de
2003, ou seja, de julho de 1994 em diante, levando-se em consideração para tanto a data do
pagamento indevido, somado, ainda, o fato de que o pedido foi efetuado anteriormente à
vigência da L.C. n. 118, de 2005.”.
Pelo exposto, requer-se perante Vossa Senhoria seja dado integral provimento ao
presente recurso voluntário, reformando-se integralmente o v. acórdão de fls. 760 a 773,
para determinar a restituição dos valores pagos indevidamente a titulo de contribuição
social para o SAT, no período compreendido entre julho de 1994 a junho de 2003, como
requerido, tendo em vista o direito à imunidade tributaria assegurado à recorrente e
comprovado documentalmente nos autos em epígrafe, bem como a ausência de processo
administrativo competente para o seu cancelamento.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Requer-se, ainda, que publicações e intimações sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE
em nome do advogado Marcelo Aparecido Batista Seba (OAB/SP nY- 208.574/A,
OAB/DF n•- 15.816 e OAB/MT n.2 10.696/A).
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Cumpridos os requisitos legais e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Preliminarmente
Antes de examinar o mérito, cumpre observar entendimento desta relatora, no
sentido de que o §7o, do art. 195, da CF/88, constitui norma constitucional que proíbe a
tributação, para o custeio da seguridade social, das entidades beneficentes, e portanto regramento
de imunidade e não isenção.
Examinando a temática, Leandro Paulsen assinala que (PAULSEN, Leandro,
Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência – 18. ed. – São
Paulo : Saraiva, 2017): A imunidade condiciona o exercício da tributação, enquanto a simples
isenção é benefício fiscal concedido pelo legislador e que pode ser revogado. A imunidade ora
em questão não está à disposição do legislador, que não pode afastá-la. Na ADIn 2.028-DF, em
1999, foi expressamente reconhecido tratar-se de imunidade, posição confirmada no RE
636941, em 2014.
Extrai-se da obra do autor citado:
– “9. A isenção prevista na Constituição Federal (art. 195, § 7o) tem o conteúdo de
regra de supressão de competência tributária, encerrando verdadeira imunidade. As
imunidades têm o teor de cláusulas pétreas, expressões de direitos fundamentais, na
forma do art. 60, § 4o, da CF/88, tornando controversa a possibilidade de sua
regulamentação através do poder constituinte derivado e/ou ainda mais, pelo legislador
ordinário. 10. A expressão ‘isenção’ equivocadamente utilizada pelo legislador
constituinte decorre de circunstância histórica. O primeiro diploma legislativo a tratar
da matéria foi a Lei n. 3.577/59, que isentou a taxa de contribuição de previdência dos
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de sua diretoria não percebessem
remuneração. Destarte, como a imunidade às contribuições sociais somente foi inserida
pelo § 7o, do art. 195, CF/88, a transposição acrítica do seu conteúdo, com o viés do
legislador ordinário de isenção, gerou a controvérsia, hodiernamente superada pela
jurisprudência da Suprema Corte no sentido de se tratar de imunidade” (STF, Pleno,
RE 636941, Rel. Min. Luiz Fux, fev. 2014).
– “Conquanto o legislador constitucional mencione a palavra ‘isentas’, há imunidade à
contribuição para a seguridade social por parte das entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, consoante dispõe o
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

art. 195, III, § 7o” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 204).
(...)
Requisitos estabelecidos em lei. Papéis da lei ordinária e da lei complementar. No
sentido de conciliar a exigência de lei complementar para a regulamentação de
limitações ao poder de tributar, constante do art. 146, II, da CF, com a referência
simplesmente aos requisitos de lei no art. 195, § 7o, da CF e tendo em conta a posição
do STF no sentido de que, quando a Constituição refere lei, cuida-se de lei ordinária,
pois a lei complementar é sempre requerida expressamente, decidiu, o STF, em junho
de 2005, no AgRg RE 428.815-0, de modo inequívoco, que as condições materiais para
o gozo da imunidade são matéria reservada à lei complementar, mas que os requisitos
formais para a constituição e funcionamento das entidades, como a necessidade de
obtenção e renovação dos certificados de entidade de fins filantrópicos, são matéria
que pode ser tratada por lei ordinária. Na medida cautelar da ADI 2.028/DF, tal
posição já havia sido invocada, refletindo entendimento iniciado pelo Ministro Soares
Munõz em 1981, relativamente à imunidade a impostos, à luz da Constituição de 1967
com a redação da EC n. 1/69. Em março de 2017, foi julgado o mérito da ADI 2028,
consolidando esse entendimento
(...)
– “24. A pessoa jurídica para fazer jus à imunidade do § 7o, do art. 195, CF/88, com
relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos nos artigos 9o e
14, do CTN, bem como no art. 55, da Lei n. 8.212/91, alterada pelas Lei n. 9.732/98 e
Lei n. 12.101/2009, nos pontos onde não tiveram sua vigência suspensa liminarmente
pelo STF nos autos da ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000”
(STF, Pleno, RE 636941, Rel. Min. Luiz Fux, fev. 2014).
Tem-se assim que o §7o, do art. 195, da CF/88 dispõe sobre imunidade
condicionada.
Partindo desta premissa, a lide tratada nos presentes autos versa sobre a
constatação pela fiscalização do descumprimento dos requisitos exigidos para o gozo da
imunidade, insertos na Lei 12.101/2009, e a decorrente autuação de contribuições
previdenciárias e destinas a terceiros, considerando-se suspenso o direito à imunidade no mesmo
período, de acordo com a Lei no 12.101, de 2009.
Vejamos as questões afetas a inconstitucionalidades declaradas pelo STF,
relativas à temática da imunidade a entidades filantrópicas.
Ao julgar o RE 566622/RS em 23/02/2017, o Ministro Marco Aurélio (relator)
aditou seu voto, resumindo a lide no recurso extraordinário:
(...) o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55 da Lei no
8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem o
preenchimento de todos os pressupostos legais.
Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido diploma,
concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença: (...)
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.
A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este extraordinário não
decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.
Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a redatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, explicitou a contradição:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive em
sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991 (à
exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Diante da contradição, a Ministra Rosa Weber, adotou o voto condutor das ADIs,
do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese de repercussão
geral:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.

Neste sentido, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral
com base no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori
Zavascki nas ADIs, no sentido de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos
§§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998,
permanecendo constitucional, o restante do dispositivo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do
Recurso Extraordinário no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028,
2.036, 2.228 e 2.621 com o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da
tese jurídica de repercussão geral acolhida pelo STF, emitiu a Nota SEI
no17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, parcialmente reproduzida abaixo:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (...)
------------------
(...) [20] No julgamento do RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 24/6/05, compreendeu-se que a exigência de certificação instituída no art. 55, II,
da Lei no 12.101, de 2009, configura mero reconhecimento, pelo Poder Público, do
preenchimento das condições de constituição e funcionamento, que devem ser atendidas
para que a entidade receba o benefício constitucional.
[21] Observa-se que o disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reproduzem o conteúdo dos incisos I e II do art. 14 do CTN, cuja aplicação à espécie foi
de certa forma sinalizada pela Corte.
[22] Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
(...)
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art. 195,
§7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991.
Resumo: O STF, no julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que
“A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por
elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário disciplinar
os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas
em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art. 55, da Lei no
8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados formalmente
constitucionais pelo STF.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891.
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento
A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil
O site do CARF ( internet) traz as matérias julgadas em sede de repercussão geral
e as respectivas Notas Explicativas da PGFN. Dentre elas, há referência expressa à Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
considera-se o decidido na ADI n° 4480 em que postulou-se a inconstitucionalidade dos arts. 1o;
13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da
Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868, de 2013. Nesta ação, foi
reconhecida apenas a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II,
§§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101, de 2009,
com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o,
da Lei 12.101, de 2009.
Neste ponto, cumpre consignar que a inconstitucionalidade material declarada
pelo STF relativamente ao §1o, do art. 32, da Lei 12.101/2009 não traz reflexos para casos como
o dos presentes autos, na medida em que uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do
art. 29, compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos (até pelo fato de que
para a autoridade fiscal não é conferida opção de lavrar ou não o auto de infração quando
verificar a ocorrência de fato gerador de tributo e infração tributária, consoante parágrafo único
do art. 142 do CTN). Assim, em que pese a Corte Suprema tenha declarado a
inconstitucionalidade material do §1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009, o efeito prático de dessa
declaração alcança situação diversa da verificada no caso dos presentes autos, em que não fora
lavrado auto de infração com constituição do crédito tributário, caso em que o direito à
imunidade não pode ser automaticamente suspenso. Note-se que a declaração de
inconstitucionalidade material do § 1° do art. 32 da Lei n° 12.101/2009 (ADI n°4480), não
atingiu o caput do art. 32 da Lei n° 12.101/2009, que autoriza a fiscalização a autuar e imputar a
suspensão da imunidade pelo relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos
para gozo da imunidade e efetuar o lançamento das contribuições Neste sentido, a
fundamentação do Acórdão 2201-009.795, de 08/11/2022, do Acórdão 2401-009.640, de
14/07/2021, e do Acórdão 2402-010.448, de 04/10/2021.
Como bem fundamentado no R. Acórdão 2201-009.795:
Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade
constitucional, extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de reconhecimento
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

da imunidade e, de igual modo, de um processo administrativo prévio de cancelamento
da isenção. Neste sentido, nos casos em que for verificado o descumprimento dos
requisitos para o gozo da isenção, é possível o lançamento de ofício por parte da Receita
Federal (autoridade competente para a cobrança de tributos). Sobre o tema, destaca-se o
conteúdo do art. 26, §3o, da Lei no 12.101/2009:
(...)
Saliente-se que o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo STF
(sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão transitou
em julgado em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no seguinte sentido:
(...)
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar
Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o dispositivo julgado
inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do
caput do artigo 32:
(...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
(...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o,
da Lei 12.101/2009.
Contudo, entendo que mencionada decisão do STF não traz reflexos no presente caso.
Isto porque, ao contrário do que alega a RECORRENTE, em nenhum momento a
autoridade fiscal ignorou (ou negou vigência) ao conteúdo do §2o do art. 32 da Lei no
12.101/2009. Tal dispositivo foi integralmente citado no Relatório Fiscal à fl. 76.
Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do art. 29,
compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos. Neste ponto,
salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009, anteriormente transcrito (cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo STF), determina expressamente que em caso
de descumprimento dos requisitos elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da
Receita Federal lavrar o auto de infração. Portanto, há competência para o citado órgão
efetuar o lançamento.
Ou seja, por força do caput do art. 32, §2o, a fiscalização, ao constatar o
descumprimento de requisitos pela RECORRENTE, lavrou o auto de infração relativo
ao período correspondente obedecendo ao rito do Decreto no 70.235/72. Desta forma,
foi assegurado à RECORRENTE a ampla defesa e contraditório. Por tal razão sua
defesa foi objeto de apreciação pela DRJ e está sendo julgada por este CARF.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Deixar de lavrar o auto de infração não é uma opção da autoridade fiscal, que deve
efetuar o lançamento quando verificar a ocorrência do fato gerador, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN:
(...)
Nestes termos, em que pese a declaração de inconstitucionalidade material do §1o do
art. 32 da Lei no 12.101/2009, talvez o efeito prático de tal declaração seja apenas
observado no caso de não ser lavrado auto de infração com constituição do crédito
tributário. Nestas hipóteses, o STF entendeu que o direito à imunidade não pode ser
automaticamente suspenso, devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa
quanto ao direito à imunidade. Por outro lado, no caso de lançamento do crédito
tributário, o direito ao contraditório e à ampla defesa são assegurados pois resta
observado o rito do processo administrativo fiscal (Decreto-Lei no 70.235/72), com
todos os recursos inerentes a tal procedimento.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE
Seguindo, o Ministro Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi
acolhido pela maioria, assinalou que:
(...) por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do
citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada
nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de
controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho
abaixo transcrito consta em todas as ementas:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de
regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei
complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos
procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária.
Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Partindo do julgamento das ADI 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 e RE 566.622, o
Ministro Gilmar Mendes analisou os dispositivos questionados da Lei n° 12.101/2009:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)
Ressalta-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art.
29 da Lei n° 12.101/2009.
Assim é que o voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o entendimento
de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério adotado pelo Ministro Teori Zavascki
nas ADI 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, na medida em que, no julgamento conjunto dos embargos
de declaração no RE 566.622 e nas ADI, o STF adotou critério para reformular a tese relativa ao
tema n° 32, sem análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
apenas declarando expressamente constitucional o inciso II e inconstitucional o inciso III e os
parágrafos 3°, 4° e 5°, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente
constitucionais).
Além disso, observa-se que o Recurso Extraordinário no 566.622/RS (tema no 32
de repercussão geral), e as ADI no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 não atingem diretamente a Lei n°
12.101/2009, como bem destaca a Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
37. O voto-condutor do acórdão de mérito[15], proferido pelo Ministro Teori e acolhido
por unanimidade, apreciou em conjunto as cinco ações judiciais[16] tratadas nesta
manifestação. De início, o julgador trouxe uma questão preliminar de suma importância
no sentido de excluir a apreciação da legitimidade da Lei no 12.101, de 2009, do
complexo normativo objeto das ADIs, convertidas em ADPFs durante o julgamento.
38. O Ministro pontuou que a Lei no 12.101, de 2009, responsável pela modificação
substancial do sistema de assistência social e dos procedimentos de certificação das
entidades beneficentes dele participantes, seria examinada nas ADIs no 4.480 e no 4.891,
que a impugnaram especificamente.
(...)
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

68. Finalmente, cumpre rememorar que o conteúdo integral da Lei no 12.101, de 2009,
foi impugnado nas ADIs no 4480 e no 4891, sendo certo que já houve o julgamento da
primeira ação. Por conta disso, esta CRJ irá analisar os efeitos imediatos da referida
decisão, bem como fornecer orientações iniciais à carreira quanto à estratégia defensiva
judicial em outra manifestação. No entanto, registra-se, desde logo, a impossibilidade de
adotar por ora as razões de decidir do tema 32 e da ADI no 4480 escapara autorizar a
dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, seja em relação aos dispositivos da
Lei no 12.101, de 2009, já declarados inconstitucionais pelo STF na ADI no 4480, seja
em relação aos que ainda serão analisados pela Corte na ADI no 4891, devido à
pendência de apreciação do pedido de modulação temporal prospectiva dos efeitos da
decisão de inconstitucionalidade, formulado pela União nos embargos de declaração
opostos contra o mérito da ADI no 4480, tópico que, também, será melhor explicado no
parecer específico sobre o assunto.
-----
[15] O voto foi proferido pelo Ministro Teori Zavascki.
[16] RE no 566/622 e as Adis 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em
ADPFs.
Ademais, a imunidade conferida às entidades beneficentes é condicionada ao
cumprimento de requisitos legais. O CTN, na qualidade de Lei Complementar estabeleceu
quesitos no art. 14, posteriormente refletidos em legislação ordinária, a ensejar o usufruto da
imunidade tributária em relação a tributos.
Ressalta-se, neste sentido, a Súmula STJ 352:
A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes
Com base no exposto acima, resta afastada relativa à impossibilidade de restrição
à imunidade constitucional.
Doutro lado, cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A análise das matérias de defesa partirá do entendimento narrado a respeito do
Tema 32 do STF.
Do Mérito
O Recorrente pleiteou restituição junto à Administração Tributária, de valores
recolhidos ao SAT (segundo ele equivocadamente, já que imune).
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

O pedido foi indeferido (fls. 784 e ss), ao fundamento de que o Recorrente não
comprovara o direito à restituição.
Após a decisão, foi protocolada Manifestação de Inconformidade, julgada aos
24/09/2010.
Em sede de recurso, o Recorrente alega que gozava de imunidade à época dos
fatos, e que cumprira os requisitos insertos no art. 55, da Lei 8.212/91, as condições do art. 14,
do CTN, e que fora certificada como entidade beneficente de assistência social pelo órgão
competente para tratar da matéria na esfera federal. Assinala falta de motivação da decisão da
Administração Tributária, e que a decisão administrativa ora combatida viola os princípios
constitucionais aos quais se subsumem a Administração Pública, inclusive fiscal, dentre eles o
da proporcionalidade, razoabilidade e da moralidade. Salienta a ausência de cancelamento do
beneficio isentivo previdenciário, bem como a não ocorrência de prescrição do direito à
repetição de indébito.
É fato que a decisão de indeferimento do pedido de restituição, ensejadora da
Manifestação de Inconformidade, foi sucinta. Não obstante, observa-se que trouxe todos os
elementos à plena compreensão da negativa à restituição, conforme trecho abaixo reproduzido:
Em cumprimento ao r. despacho de fls. 560 do Chefe da Seção de Fiscalização,
comparecemos a entidade supra identificada no dia 02/06 e solicitamos através de TIAD
(fls. 563) a apresentação de vários documentos imprescindíveis para a verificação do
atendimento às exigências legais para a manutenção da isenção, subsidio necessário
para a análise do mérito do pedido de restituição.
Retornamos no local no dia previamente marcado (07/06) e não tendo sido apresentada
nenhuma documentação, emitimos outro TIAD (fls. 564) solicitando os mesmos
documentos.
Ao retomarmos, dia 09/06, nada foi apresentado e por esse motivo emitimos o AI
DEBCAD 35.634.800-8, enviado por via postal (fls.565/566), a vista da ausência de
representante legal ou mandatário para recebe-lo no próprio dia 09.
Esclarecemos que todos nossos contatos na entidade foi com o Sr. João Luiz Correia
Santana, Gerente de Gestão Financeira.
Assim:
Considerando que a entidade não é fiscalizada desde 10/90;
Considerando que há precedentes de não apresentação da documentação que comprove
o atendimento aos requisitos legais para a manutenção da isenção em outras diligências
fiscais;
Considerando que da análise do balanço Patrimonial e respectivas demonstrações
contábeis da entidade não se consegue, a principio, vislumbrar o atendimento aos
requisitos para que a entidade mantenha a condição de isenta dos recolhimentos
previdenciários;
Considerando que o pedido só poderá ser deferido se a entidade comprovar que
efetivamente atende todos os requisitos para se manter isenta;
Considerando o porte da entidade e a renúncia fiscal mensal que representa;
Considerando o valor que é pleiteado a titulo de restituição;
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Considerando ainda que é dever do administrado perante a Administração prestar
informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos
(inciso IV, art. 40 da Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999);
Considerando finalmente que os documentos solicitados a entidade nos TIADs dos dias
02 e 07/06 são imprescindíveis à apreciação do pedido de restituição, proponho o
arquivamento deste processo, com base no art. 40 da Lei n.° 9.784, de 29/01/99, a vista
da impossibilidade de análise conclusiva por falta de documentos.
O pleno entendimento da decisão é corroborado pela robusta Manifestação de
Inconformidade apresentada, o que afasta alegação de cerceamento à defesa.
O mesmo pode ser concluído da Decisão de Piso.
O Recurso apresentado de forma detalhada permite afastar de plano alegação de
violação aos princípios constitucionais, e permite inferir que rito processual fora devidamente
atendido, e a decisão fundamentada é sustentada pelas normas vigentes.
Além do mais, o ato administrativo foi emanado por autoridade competente, em
consonância com a legislação vigente.
A alegação de nulidade por ofensa aos preceitos de proporcionalidade,
razoabilidade e da moralidade guarda, em verdade, relação com o mérito da decisão, que será
examinado na sequência.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos legais, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade da decisão da Administração
Tributária de indeferimento do pedido de restituição ou da Decisão de 1a Instância.
Do mérito
Vejamos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido:
4.2. Assim, o eventual direito à restituição solicitada está necessariamente vinculado à
existência de um outro direito da requerente, qual seja, o direito à isenção prevista no
art. 175, § 7°, da Constituição Federal. Desta forma, para comprovar a existência do seu
direito à restituição solicitada, a requerente deveria comprovar que, no período dos
recolhimentos ditos "indevidos", realmente, tinha direito à referida isenção, pois, caso
contrário, não só a contribuição do Seguro de Acidente de Trabalho —SAT (objeto da
restituição) seria devida, mas também a contribuição ao FPAS (quota patronal) e as
contribuições devidas a terceiras entidades, não havendo que se falar em restituição de
valores recolhidos a titulo de contribuição previdenciária (quota patronal).
(...)
4.5. Portanto, para ter direito a "isenção" prevista na Constituição Federal, as entidades
beneficentes de assistência social deviam cumprir todos os requisitos acima citados [art.
55, da lei 8212/91], de forma cumulativa, de modo que o descumprimento de apenas um
destes requisitos tem o condão de afastar o direito ao referido beneficio constitucional.
4.6. Conforme consta nos autos, a autoridade fiscal responsável pela análise do pedido
de restituição solicitou uma série de documentos necessários à comprovação do direito a
isenção da requerente, conforme instrumentos de fls. 537, 547, que não foram
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

apresentados pela entidade, razão pela qual foi solicitado o procedimento de Diligencia
Fiscal junto a mesma (fls. 557/560). Durante a diligência fiscal, foram novamente
solicitados a interessada os documentos necessários para a comprovação do seu direito a
isenção, conforme Termos de Intimação para Apresentação de Documentos TIAD de
fls. 563 e 564. Como referidos documentos novamente não foram apresentados pela
empresa, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração DEBCAD n° 35.634.800-5, em
09/06/2005, e aplicou a multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32, III, da Lei 8.212/91. Desta forma, na impossibilidade de análise conclusiva a
respeito do direito de isenção da interessada, em virtude da falta dos documentos
solicitados, o pedido de restituição, de forma acertada, foi indeferido, conforme decisão
de fls. 567/670.
4.7. Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a requerente traz uma série de
argumentos tentando demonstrar que é uma entidade beneficente de assistência social
detentora do direito à isenção e que, portanto, a decisão de indeferimento da restituição
deve ser reformada. Entretanto, seu inconformismo não tem como prosperar e a decisão
de indeferimento do pleito de restituição deve ser mantida pelas razões a seguir
expostas.
Do Direito Adquirido
4.8. A Impugnante alega que tem direito adquirido à imunidade previdenciária , razão
pela qual não há que se falar em cumprimento do Art. 22, inciso III, ambos da Lei
8.212/91. Entretanto, tal alegação não tem qualquer cabimento, pois o ordenamento
jurídico brasileiro não admite o direito adquirido à manutenção de regime fiscal.
4.9. Cabe salientar que a expressão: "ressalvados os direitos adquiridos" do § 1° do
artigo 55 da Lei 8.212/91, sob pena de padecer de vicio de inconstitucionalidade, deve
ser interpretada combinada com o § 2° do artigo 41 do ADCT, verbis: "A revogação não
prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em relação a
incentivos concedidos sob condição e corn prazo certo". Referindo-se, portanto, às
isenções concedidas sob condição e com prazo certo. O próprio STF já decidiu no MI
232-RJ que não havia norma regulamentando o artigo 195, § 7°, isso em 1991, antes da
Lei 8.212/91. Ora, se não havia norma, como se poderia excogitar de direito adquirido?
4.10.. O Supremo Tribunal Federal nunca admitiu o direito adquirido em regime de
tratamento tributário. Direito adquirido não tem nada a ver com regime previdenciário e
sistema tributário, razão pela qual, não é porque uma entidade "filantrópica", na década
de setenta possuía isenção junto ao JAPAS/INPS, que poderá em caráter permanente e
definitivo usufruir de beneficios fiscais, eis que com o passar do tempo o objeto e o
quadro societário podem sofrer alterações, ou mesmo eventualmente se ver envolvida
em práticas fraudulentas.
(...).
4.13. Não há direito adquirido contra a Constituição Federal, que, pelo Principio da
Solidariedade (caput do artigo 195), determina que TODOS devem contribuir para a
seguridade social, exceto as entidades beneficentes de assistência social, e não, as
entidades filantrópicas. A Constituição restringiu o rol de entidades que podem adquirir
o beneficio da isenção de contribuições devidas à seguridade social, para excluir toda e
qualquer entidade filantrópica, que não tem fins lucrativos, deixando só aquelas que
prestam serviços eminentemente de assistência social.
(...)
Da Competência do CNAS X Competência do INSS/RFB
4.19. Por outro lado, os argumentos que tentam caracterizar a incompetência do INSS,
atualmente a Receita Federal do Brasil, para analisar se determinada ação assistencial é
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

ou não "assistência social", não têm procedência. O Parecer n° 2.272/2000, da
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social dispõe que ao Conselho
Nacional de Assistência Social — CNAS compete, com exclusividade, verificar se a
entidade cumpre os requisitos do Decreto n° 2.536, de 6 de abril de 1998, para obtenção
ou manutenção do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. Já ao INSS, hoje a
Receita Federal do Brasil, compete verificar se a entidade cumpre os requisitos do art.
55, da Lei 8.212/91, de 24 de julho de 1991, para obter a isenção das contribuições.
4.20. Como o Certificado e o Registro de Entidade de Fins Filantrópicos são concedidos
e emitidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, obviamente cabe a
este Órgão avaliar se a entidade tem condições ou não de obter referidos documentos,
condições estas previstas no Decreto n° 2.536/98. Desta forma não cabe ao INSS,
atualmente à RFB, emitir juizo de valor sobre um certificado, desconsiderá-lo e cassar a
isenção de uma entidade, por descumprimento do requisito previsto no inciso II, do art.
55, da Lei 8.212/91, sob o argumento de que o CNAS errou ao conceder o certificado.
Neste caso, o Fisco deveria oferecer representação junto ao CNAS visando o
cancelamento do certificado. Somente após o cancelamento do certificado pelo CNAS é
que a RFB, então, poderia cancelar a isenção com base no descumprimento do inciso II
do art. 55 da lei 8.212/91 (falta do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social).
4.21. Entretanto, cabia à Secretaria da Receita Previdenciária verificar se os requisitos
para a isenção, em determinado período, foram cumpridos, conforme estava disposto no
§ 7 o do art. 206, do Regulamento da Previdência Social. Se detectasse que a entidade
não cumpriu todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, de modo
cumulativo, o Fisco deveria cancelar a isenção, ou, como no caso em questão, indeferir
o pedido de restituição de valores recolhidos a titulo de contribuições previdenciárias,
cujo pressuposto é a existência do direito A isenção no período dos recolhimentos.
4.22. Por outro lado, no caso em questão, para ter direito à restituição solicitada, não
bastava à requerente afirmar que é uma entidade beneficente de assistência social,
cumpridora dos requisitos legais. Tais afirmações não são suficientes, por si só, para
dispensá-la de qualquer comprovação perante o Fisco, mediante a apresentação de
documentação suficiente para tanto.
4.23. A requerente alega que a documentação por ela apresentada já seria suficiente para
comprovar o seu direito à isenção e, portanto, não havia necessidade de apresentação
dos documentos solicitados pela Fiscalização. Ora a documentação apresentada pela
entidade consiste basicamente do Relatório de Atividades, que devia ser entregue
anualmente pela entidades beneficentes de assistência social. Entretanto, não basta a
entrega do referido relatório junto ao Fisco para que seja assegurado o direito a isenção,
sem a documentação necessária à comprovação das informações nele contidas.
4.24. Conforme consta nos autos, os documentos juntados às fls. 547/548 e 556 provam
que referidos relatórios apesar de entregues em época própria estavam incompletos,
razão pela qual a fiscalização solicitou os documentos necessários à verificação do
cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91. Por outro lado, os documentos e
esclarecimentos solicitados no TIAD de fls. 564 em questão (demonstração de
percentual da receita aplicada em gratuidade; demonstração de gastos que compõem os
custos efetivamente incorridos na prestação de serviços educacionais; demonstrativo
dos valores despendidos em gratuidade; especificação e critérios adotados para
concessão de bolsas de estudos; relação nominal dos alunos bolsistas com respectiva
qualificação; percentual e valor das bolsas concedidas; razão das contas "doações" e
"despesas gerais"; atas de assembleia; em relação ao ano de 2004: comprovação de
valores gastos em projetos sociais, comprovação da série e curso que estão matriculados
alunos relacionados, valores de mensalidade, percentual e critérios adotados para
concessão de bolsa), guardam estreita pertinência com os requisitos acima mencionados.
De fato, sem apresentação dos referidos documentos e informações não era possível à
Fiscalização verificar se a requerente cumpriu os requisitos previstos no art. 55 da Lei
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

8.212/91, no período dos recolhimentos, para ter direito à isenção e, consequentemente,
direito à restituição pleiteada.
4.25. Cabe salientar que esta matéria, referente à documentação solicitada pela
Fiscalização, já foi discutida e analisada pelo CRPS , no processo que discutiu a
impugnação do TIAD (fls. 563), que no Acórdão n° 1579/2005, cuja cópia consta nos
autos às fls. 706/712, a 2a CAJ negou provimento ao recurso da empresa
(...)
Do Prazo de Prescrição da Restituição
4.27.A requerente alega, ainda, que embora o pedido de restituição refira-se ao período
de 09/94 a 06/2003, a autoridade fiscal informou no Oficio n° 206/2005, que o
indeferimento refere-se ao período de 09/98 a 07/2003, restando imposto, pelo Fisco,
para apreciação do pedido de restituição, o período de 5 (cinco) anos. Em relação a tal
alegação cabe salientar que a restituição foi indeferida totalmente (todo o período
pleiteado), em razão da requerente não ter comprovado o seu direito A isenção por falta
de apresentação de documentos. Entretanto, caso a requerente tivesse comprovado que
realmente tinha direto à restituição pleiteada, obviamente, este direito somente poderia
ser exercido dentro do prazo legal.
(...)
4.30. Desta forma - como a requerente solicitou a restituição em 30/09/2003, caso a
restituição fosse procedente, obviamente, seria concedida somente a partir da
competência 09/98, ou seja, cinco anos contados da data do pagamento ou recolhimento
indevido.
Correto o Colegiado de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
A imunidade de contribuições previdenciárias conferida a entidades beneficentes
de assistência social pela Constituição Federal está condicionada ao cumprimento de requisitos
previstos em lei.
A ausência de comprovação de que o Recorrente cumpria os demais requisitos
legais à época dos fatos torna-o sujeito ao pagamento das contribuições previdenciárias.
Em sede recursal, o Recorrente nada acrescenta.
Não basta afirmar ser uma entidade beneficente de assistência social, a fim de ser
imune das contribuições sociais. Há outros requisitos legais cuja comprovação precisa restar
inconteste nos autos: não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, dentre outros.
Independentemente de requisição da Administração Tributária para comprovação
dos requisitos legais, não cabe ao Recorrente alegar o desconhecimento do texto legal, a fim de
não trazer a comprovação dos requisitos legais à imunidade tributária.
No mais, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.000026/2006-88

Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1750
DF CARF MF
Original